Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO MÉRITO. INCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais pactuados sob a modalidade ad exitum, com inversão do ônus da sucumbência, sendo alegadas contradição quanto ao mérito da condenação e omissão acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. As alegações voltadas à inaplicabilidade da cláusula ad exitum traduzem inconformismo com o mérito do acórdão, que enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da cláusula contratual e à incidência da remuneração pactuada.
6. Configura-se, todavia, omissão no tocante à ausência de manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, não obstante a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao embargante, impondo-se a integração do julgado, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Constatada a omissão quanto à aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, impõe-se a integração do acórdão para consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem efeitos modificativos do julgado.